Tribunal: STF
Processo: Ext 1644
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EXTRADIÇÃO HOMOLOGADA. PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO MANTIDA. TRÂNSITO EM JULGADO DA EXTRADIÇÃO. NOVO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO APRESENTADO PELA DEFESA. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. EXTRADITANDO ENTREGUE AO GOVERNO DA ITÁLIA. EXTRADIÇÃO EXECUTADA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. ARQUIVAMENTO.
Relatório
    1. Em 9.12.2020, homologuei o pedido de extradição formulado pelo Governo da Itália.
    2. Em 13.1.2021, a Secretaria Judiciária certificou que “o(a) acórdão/decisão transitou em julgado em 22/12/2020 (...)” (fl. 109).
    3. Em 26.1.2021, a defesa do extraditando apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, o qual indeferi em 11.3.2021.
    4. Em 18.5.2021, a defesa do extraditando protocolou a Petição n. 51787/STF para requerer “nos termos do ART XVI DECRETO Nº 863, DE 9 DE JULHO DE 1993 E DO ART 92 e 93 LEI Nº 13.445, DE 24 DE MAIO DE 2017, BEM COMO NOS TERMOS DO ART 7 DO PACTO DE SAN JOSÉ DA COSTA RICA, a LIBERDADE do extraditando com a devida anulação do processo de extradição n 1644”.
    5. Em 9.6.2021, decidi:
    Como consta da decisão de 11.3.2021, ao indeferir anterior pedido de revogação da prisão preventiva do extraditando, tem-se do documento de fl. 144 que a Embaixada da Itália tomou conhecimento formal da decisão que homologou o pedido de extradição em 22.1.2021:
    ‘segundo o Ministério das Relações Exteriores, o Governo da Itália tomou ciência, em 22 de janeiro de 2021, do teor do Ofício nº 8/2021 referente à extradição do nacional albanês BLEDAR DOMI’.
    O item 3 do artigo XIV do Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e a República Italiana estabelece que:
    ‘O prazo para a entrega será de 20 dias a partir da data mencionada no parágrafo anterior. Mediante solicitação fundamentada da parte requerente, poderá ser prorrogado por mais 20 dias’.
    O item 3 do artigo XV do referido Tratado determina que:
    ‘3. A entrega da pessoa extraditada poderá ser igualmente adiada:
    a) quando, devido a enfermidade grave, o transporte da pessoa reclamada ao território da parte requerente puder causar-lhe perigo de vida; ou
    b) quando razões humanitárias, determinadas por circunstâncias excepcionais de caráter pessoal, assim o exigirem, e se a parte requerente estiver de acordo’. 
    Em sentido semelhante, o §1º do art. 95 da Lei 13.445/2017 (Lei de Migração) estabelece que:
    ‘A entrega do extraditando será igualmente adiada se a efetivação da medida puser em risco sua vida em virtude de enfermidade grave comprovada por laudo médico oficial’.
    21. Tem-se da Nota Verbal nº 28 (fl. 145) que a Embaixada da Itália ‘solicita a prorrogação da efetivação da extradição com base nos arts. 14 e 15, parágrafo 3 do Tratado bilateral sobre a matéria, devido ao fato que a atual emergência sanitária decorrente da pandemia de Covid-19 e a contextual restrição dos voos entre Brasil e Itália não permitem a organização de um plano de voo dentro do prazo de 20 dias previsto pelo instrumento bilateral’ (grifos nossos).
    22. Ao contrário do alegado pela defesa, a pandemia do novo corona vírus, nos termos dos artigos supra mencionados, impõe o reconhecimento de ser necessária alargamento de prazo para que os Estados estrangeiros retirem do Brasil seus cidadãos após o deferimento da extradição por este Supremo Tribunal. A execução da medida extradicional, sem cuidados específicos, poderia colocar em risco a saúde do extraditando e das demais pessoas participantes do procedimento.
    Assim, razão assiste à Procuradoria-Geral da República ao afirmar que:
    ‘no tocante ao pedido de revogação da prisão cautelar para fins de extradição, novamente formulado sob a alegação de que ultrapassado o prazo previsto em lei para a efetivação de sua extradição, há de ser indeferido, porquanto permanecem as circunstâncias sanitárias excepcionais decorrentes da pandemia de COVID-19 que justificam a aplicação da norma do art. 13, item 3, do Tratado de Extradição celebrado entre Brasil e Itália’.
    23. Também como consta na decisão que indeferiu o primeiro pedido de revogação da prisão preventiva, o tempo de prisão no Brasil deverá ser detraído da pena a qual o extraditando foi condenado na Itália (seis anos de prisão).
    A sua permanência sob custódia, em território nacional, por algum período a mais, até que a situação de saúde pública mundial propicie as condições para a saída do extraditado, não lhe trará prejuízo de cumprimento da pena de prisão por prazo superior àquele que lhe tenha sido cominado. 
    24. As situações fáticas e jurídicas expostas na decisão de 11.3.2021 não se alteraram. Pelo exposto, com base na legislação vigente, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva.
    25. Quanto ao pedido de que seja garantido ao extraditando o direito de se comunicar com sua família, tem-se dos incisos X e XV do artigo 41 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) que:
    ‘Art. 41 - Constituem direitos do preso:
    (...)
    X - visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados;
    (…) 
    XV - contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes’.
    Assim, por se tratar de direito do preso, defiro o pedido para que seja possibilitado ao extraditando se comunicar com sua família, semanalmente, por pelo menos uma hora, via videoconferência ou por outro meio adequado e devidamente justificado pelos agentes competentes.
    Oficie-se à Superintendência da Polícia Federal em São Paulo para ciência e cumprimento desta decisão.
    26. Tem-se nos autos que, em 10.3.2021, o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que ‘esta Autoridade Central segue em contato com as autoridades italianas para tentar promover a efetivação desta extradição com a maior brevidade possível’. 
    Oficie-se novamente ao Ministro de Estado das Relações Exteriores e ao Ministério da Justiça para que, no prazo máximo de 10 dias, informem sobre a data em que a Missão Diplomática do Estado requerente promoverá a retirada do extraditando do território nacional”.
    6. Em 29.6.2021, a defesa do extraditando interpôs agravo regimental para afirmar que, “desde a data da decisão em qual a Ministra homologou o pedido de extradição formulado pelo Estado requerente até o dia de hoje tem-se passado mais de 200 dias estando o requerente preso, extrapolando-se, assim, não somente todos os prazos fixados pelo referido instrumento bilateral mas também o prazo do razoável, permitido por Lei, sem que o Estado requerente cumpriu com o seu dever de efetivar a retirada do extraditando do território nacional”.
    Alegou que “a portaria emitida pelo governo requerente (em anexo) prevê a entrada de pessoas em situação de emergência, quadro em que se encontra o extraditando” e “que não existe dificuldades em obter voos comercias para o país do velho continente , ou seja, a restrição dos voos basicamente é imputada aqueles que pretendem praticar o turismo dentro do país”.
    Sustentou “não constar dos autos documentos que o extraditando porta enfermidade e muito menos uma enfermidade grave capaz de causar-lhe perigo de vida, alegação espúrio não-comprovado pelo Estado requerente, sendo claro que a condição ao qual o instrumente bilateral se refere é de irrestrita aplicação individualizada, de caráter pessoal” e que a “Pandemia, como é sabido, não é uma condição individualizada, mas sim uma calamidade que pode ser qualificada de força maior, como bem a Procuradoria-Geral da República quer fazer entender”.
    Requereu
    “a) O recebimento e devido processamento do presente Agravo;
    b) Seja o Agravado intimado para se manifestar, querendo;
    c) Seja dado total provimento ao presente Agravo para revisão da decisão determinado o arquivamento do atual processo por desídia do Estado requerente com a imediata soltura do requerente, nos termos do já mencionado item 4 do artigo XIV do Tratado de Extradição entre Brasil e Italia, conforme também à Súmula nº 367 do STF, por ser medida da mais lídima justiça”.
    7. Em 8.7.2021, o Ministro Luiz Fux, Presidente deste Supremo Tribunal Federal, despachou:
    “A análise dos autos revela que o caso não se enquadra na hipótese excepcional do art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Encaminhe-se o processo à Ministra Relatora, juízo natural para o exame do feito”.
    8. Em 20.7.2021, determinei fossem reiterados os Ofícios ns. 8537/2021 e 8538/2021 ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública e ao Ministro de Estado das Relações Exteriores para que informassem a data em que a Missão Diplomática do Estado requerente promoverá a retirada do extraditando do território nacional.
    9. Em 30.7.2021, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, pela Coordenação de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas, informou a “efetivação da extradição de Bledar Domi, entregue às autoridades italianas em 21 de julho de 2021”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    10. Com a execução da extradição, tendo o extraditando sido entregue ao Governo da Itália, não há mais efetividade jurídica no acolhimento da pretensão deduzida para a revogação da prisão.
    11. Pelo exposto, julgo prejudicado o agravo regimental na extradição pela perda superveniente do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Intime-se.
    Arquivem-se os autos.
    Brasília, 6 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora